Tribunal: TJES
Processo: 5021514-13.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021514-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR NEPOMUCENO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021514-13.2024.8.08.0024

Recorrente: VALMIR NEPOMUCENO PEREIRA;

Recorrido: BANCO SANTANDER;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE TER OCORRIDO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO E POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CONSUMIDOR USOU O CARTÃO PARA COMPRAS.
JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E REEMBOLSO DOS VALORES
, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE AS INFORMAÇÕES FORAM CLARAS, TENDO DITO: (...) da análise do conjunto probatório anexo aos autos, verifico que o promovido anexou contrato com a clara informação de que se trata de “Condições da Contratação do Produto Cartão de Crédito Consignado ou Cartão Consignado de Benefício” (id. 47180583). Em réplica, o autor não faz impugnação à contratação em si, mas sim à suposta inadequação das informações prestadas, arguindo ausência de número de prestações e a data do término do contrato (id. 47185402 - pág. 1). Tenho, portanto, que da simples leitura do cabeçalho do contrato já é possível perceber a informação clara e adequada de que tipo de contrato estava sendo oferecido ao consumidor. A ausência de número de prestações e data de término consiste justamente no fato de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de um Cartão de Crédito Consignado ou, ainda, Cartão Consignado de Benefício. Não bastasse, no contrato há informação destacada de que o consumidor não estava contratando um empréstimo consignado (id. 47180583 - pág. 2 final). Somado a isso, foi anexado também “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado ou Cartão Consignado de Benefício” (id. 47180583 - pág. 13), a Selfie do consumidor e, ainda, as faturas do cartão com movimentações indicativas de que o consumidor efetivamente fez uso do referido cartão (id. 47180585 - pág. 8 e 12). Portanto, não vislumbro falha na prestação dos serviços da promovida”. RECORRENTE QUE ALEGA QUE NÃO FORA DEVIDAMENTE INFORMADO QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. PARA ALÉM DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, CONSTA DOS AUTOS QUE O CARTÃO CHEGOU INCLUSIVE A SER DESBLOQUEADO E UTILIZADO. DANO MORAL JULGADO TAMBÉM IMPROCEDENTE. CONTRATO E COMPRAS COMPROVADAS PELA PARTE RECORRENTE QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS PELA PARTE AUTORA, DE MODO QUE O DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO RESTARAM INCONTROVERSOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO E O OBJETO DA MESMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)